Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-30.2020.8.11.0025
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001222-30.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 071.960.731-00 (EMBARGANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 044.818.421-48 (EMBARGANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 071.960.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO NO TOCANTE À TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ADOLESCENTE INFORMANTE – SUBSISTÊNCIA, CONTUDO, DE FUNDAMENTOS PARA A REJEIÇÃO DA RESPECTIVA PRELIMINAR – DEMAIS QUESTÕES QUE TRADUZEM, TÃO SOMENTE, O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM O QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Devem ser extirpadas do acórdão as referências à suposta preclusão da tese de violação de direitos fundamentais de adolescente informante, na medida em que ficou constatada a inobservância, pelo Tribunal, da circunstância de que o fato gerador da referida tese somente surgiu no depoimento prestado por ele em juízo, ou seja, já no curso da instrução, daí por que não havia como a defesa suscitar tal questão em sua resposta à acusação, mas apenas a partir das alegações finais, como fez. Todavia, constatando-se a subsistência de fundamentos conducentes à rejeição da aludida preliminar de nulidade, o acolhimento dos aclaratórios, nesse particular, não produz efeitos modificativos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudinei da Silva Santos
contra o acórdão prolatado na Ação Penal n. 1001222-30.2020.8.11.0025 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento às apelações interpostas pelo ora embargante e pelo corréu Rodrigo Aparecido dos Santos.

Em síntese, o embargante argumenta afirma que a decisão é omissa, argumentando: 1) que, diferentemente do que assinalado no acórdão, a defesa arguiu a preliminar de nulidade de “
violação dos direitos constitucionais do informante Alison Uoliver Pereira Mota
” na primeira oportunidade que teve de se manifestar a esse respeito, não tendo ocorrido, portanto, preclusão acerca da matéria; 2) que não houve pronunciamento deste órgão colegiado a respeito da suposta inobservância, pelo magistrado sentenciante, da norma constante do § 2o, inciso V, do artigo 315 do Código de Processo Penal; 3) que não houve fundamentação para o indeferimento do pedido de anulação da sentença por ter se baseado, segundo o embargante, “
em prova não constante dos autos e obtida de ofício pelo Juízo
”; e 4) que o acórdão não individualizou a sua conduta (Id. n. 164798694).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição
ou pelo
desprovimento
dos aclaratórios (Id. n. 166975151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Como relatado,
Claudinei da Silva Santos
se insurge contra o acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal que negou provimento à apelação por ele interposta, afirmando, em linhas gerais, que o
decisum
é omisso, argumentando, nesse sentido: 1) que, diferentemente do que assinalado no acórdão, a defesa arguiu a preliminar de nulidade de “
violação dos direitos constitucionais do informante Alison Uoliver Pereira Mota
” na primeira oportunidade que teve de se manifestar a esse respeito, não tendo ocorrido, portanto, preclusão acerca da matéria; 2) que não houve pronunciamento deste órgão colegiado a respeito da suposta inobservância, pelo magistrado sentenciante, da norma constante do § 2o, inciso V, do artigo 315 do Código de Processo Penal; 3) que não houve fundamentação para o indeferimento do pedido de anulação da sentença por ter se baseado, segundo o embargante, “
em prova não constante dos autos e obtida de ofício pelo Juízo
”; e 4) que o acórdão não individualizou a sua conduta.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINARES – NULIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DELEGACIA PELO COMPARSA ADOLESCENTE – REJEIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E AO ART. 106, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DO EXAME PERICIAL DOS APARELHOS CELULARES DE PESSOAS ALHEIAS À INVESTIGAÇÃO – REJEIÇÃO – DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS, ALVO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE NEM SEQUER MENCIONA OS DADOS EXTRAÍDOS DOS REFERIDOS APARELHOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA – NARRATIVA QUE PERMITIU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – REFERÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADE A RESPEITO DA MATÉRIA – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERA REFERÊNCIA, PELO MAGISTRADO, A ELEMENTO DE PROVA CONSTANTE DO PROCESSO INSTAURADO PARA A APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NOS FATOS – CARÁTER
OBITER DICTUM
DA REFERÊNCIA – SIMPLES REFORÇO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA AFASTAR A TESE DE QUE O MENOR TERIA SIDO AGREDIDO PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA – INVIABILIDADE – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE E CONFISSÃO PARCIAL DO CORRÉU CORROBORADAS POR ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS DE ELEMENTOS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Eventual ausência de advertência ao investigado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio não gera, por si só, nulidade apta a macular a ação penal, mormente quando esta é deflagrada com base em outros elementos de informação colhidos extrajudicialmente. Além disso, a natureza dessa nulidade seria relativa, daí por que seria necessário que a defesa exteriorizasse seu inconformismo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade.

Não há falar em nulidade em virtude da apreensão e perícia dos aparelhos celulares de terceiros estranhos à investigação, uma vez que tais dispositivos se encontravam na residência de um dos alvos dos mandados de busca e apreensão, e, além disso, os dados extraídos desses aparelhos nem sequer foram utilizados pelo magistrado na formação de seu convencimento.

Não configura imputação alternativa a narrativa, na denúncia, da prática de mais de um núcleo do tipo penal, uma vez que, ao longo dos fatos, as condutas específicas podem ter se alternado. Além disso, não há falar em inépcia da peça acusatória se esta preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e permite que o réu exerça o direito de defesa em toda a sua amplitude.

Não ocorre nulidade da sentença por ausência de fundamentação para o enfrentamento de tese defensiva, quando tal fundamentação, apesar de sucinta, mostra-se suficiente para a rejeição das alegações, reportando-se à jurisprudência consolidada acerca da matéria.

A circunstância de o magistrado sentenciante ter se reportado em caráter meramente
obiter dictum
a elemento de prova constante de autos diversos – mas relativos aos mesmos fatos – não caracteriza nulidade por infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa, sobretudo quando não evidenciado o prejuízo ao acusado.

Deve ser rejeitada a pretensão absolutória em relação ao crime de tráfico de drogas, na medida em que os depoimentos judiciais prestados pelos policiais que atuaram no caso, corroborando a narrativa acusatória, encontram-se em harmonia com os demais elementos dos autos, como a delação extrajudicial de adolescente, mentirosamente retratada em juízo, e a confissão parcial do corréu quando interrogado em delegacia.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
” (Id. n. 164323679).

A respeito da primeira questão suscitada pelo embargante, verifica-se que, de fato, este órgão colegiado se equivocou ao consignar que estaria configurada a preclusão da tese de “
violação dos direitos constitucionais do informante Alison Uoliver Pereira Mota
” por ter sido arguida somente a partir das alegações finais. Isso porque, como devidamente esclarecido pelo embargante, a defesa somente teve ciência dessa suposta violação com o depoimento prestado em juízo pelo referido informante, ou seja, já no curso da instrução, daí por que, evidentemente, não haveria como exigir que tal matéria fosse objeto de insurgência na peça de resposta à acusação.

Ocorre que a alusão (equivocada, como reconhecido nesta oportunidade) à caracterização da preclusão foi feita por esta Câmara como mero argumento de reforço, subsistindo, portanto, fundamentos idôneos para a rejeição da preliminar ora discutida, como se observa do seguinte trecho do voto condutor que proferi na ocasião:

“
I.I – Nulidade da oitiva extrajudicial do menor Alison Uoliver Pereira Mota

O apelante
Claudinei
alega, em linhas gerais, que o adolescente Alison Uoliver Pereira Mota não foi informado, pela autoridade policial, a respeito de seus direitos de permanecer em silêncio e de ser assistido por advogado, omissão esta que implicaria, segundo o recorrente, a nulidade das informações prestadas pelo menor em delegacia, bem como a ilicitude dos elementos probatórios decorrentes de tais informações.

No célebre julgamento do caso
Miranda v. Arizona
, em 1966, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América decidiu que o agente policial, ao interrogar o suspeito em custódia, deve lhe informar seus direitos ao silêncio, à não autoincriminação e à assistência por advogado. Essa decisão deu origem à expressão
Miranda warning
(‘aviso de Miranda’), que se incorporou ao conhecimento popular por meio de produções hollywoodianas com temáticas policiais, nas quais o agente da lei, após capturar o criminoso, profere alguma variação da famosa fórmula: ‘
você tem direito de permanecer calado, tudo o que disser pode e será utilizado contra você em uma corte de justiça
’.

No Brasil, o inciso LXIII do art. 5o da Constituição da República estabelece que ‘
o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado’
. No mesmo sentido, o parágrafo único do art. 106 do Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua que ‘
o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos
’.

Na espécie, não é possível saber, pelo que consta do Termos de Informação n. 1.030/2020 e 1.031/2020 (Id. n. 114685516, pp. 33-36), se tais advertências foram ou não feitas pela autoridade policial ao menor em questão. Todavia, o silêncio dos aludidos documentos nesse aspecto não pode ser interpretado como uma admissão de irregularidade da oitiva do adolescente. Ao contrário: a presunção é de idoneidade do ato, de modo que caberia à parte supostamente prejudicada demonstrar que não foram previamente comunicados ao menor os seus direitos basilares, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Embora o adolescente tenha afirmado, em juízo, que foi agredido pelos policiais e que não foi avisado de tais direitos antes de ser ouvido em delegacia (Id. n. 114686170), não há nenhum elemento probatório nos autos que respalde tais assertivas.

Ademais, consta dos referidos Termos de Informação que Alison Uoliver se fez acompanhar de seu pai, Aleilton Mota dos Santos, ali para zelar pelos interesses do adolescente, daí por que não há razão para acreditar que qualquer arbitrariedade tenha ocorrido durante a oitiva.

Não fosse o bastante, verifico que o magistrado sentenciante, ao rejeitar tal arguição de nulidade, consignou que, no Auto de Apreensão em Flagrante n. 1000506-03.2020.8.11.0025, o menor ‘
foi devidamente cientificado dos seus direitos constitucionais, inclusive, naqueles autos foi devidamente representado por advogado conforme consta no id. 44923983 (f. 43 dos autos 1002912-94.2020.8.11.0025), inclusive, possui advogado constituído na ação de apuração de ato infracional (id. 37687172 – f. 163 dos autos, autos n. 1000506-03.2020.8.11.0025), ambos tramitando na segunda vara
’ (Id. n. 114686190;
sic
).

Convém salientar que o inconformismo ora discutido somente foi exteriorizado pela defesa a partir das alegações finais, e não na primeira oportunidade que teve de se manifestar após a ocorrência do alegado vício, que seria a resposta à acusação (Id. n. 114685530), razão pela qual está caracterizado o fenômeno da preclusão.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

‘
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
VALIDADE DA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMPARSA ADOLESCENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E AO ART. 106, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – MÁ VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AOS ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE ALGUNS DOS CRIMES – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – EX OFFICIO, SUBSTITUÍDA A PENA DE RECLUSÃO APLICADA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 PELA DE DETENÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Eventual ausência de advertência ao investigado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio não gera, por si só, nulidade apta a macular a ação penal, mormente quando esta é deflagrada com base em outros elementos de informação colhidos extrajudicialmente. Além disso, a natureza dessa nulidade seria relativa, daí por que seria necessário que a defesa exteriorizasse seu inconformismo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em harmonia com outros elementos probatórios, são idôneos para respaldar a condenação criminal.

A valoração desfavorável dos antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve ter por base condenações definitivas decorrentes de crimes praticados antes do fato delitivo em apuração.

Tratando-se de condenação por múltiplos delitos, o emprego de arma de fogo apenas deve ser utilizado como circunstância judicial desfavorável nas sanções dos crimes que guardem alguma relação com tal emprego.

Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, ordinariamente, na dosimetria da sanção basilar, deve ser aplicada a fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, exigindo-se fundamentação concreta para acréscimos maiores.

Não há falar em aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam que o apenado se dedica às atividades criminosas.

Deve ser retificada ex officio a sentença condenatória quando, em relação ao delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, o juízo de origem aplica ao réu a pena de reclusão, e não de detenção.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a fixação de regime inicial diverso do fechado, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o, alínea ‘a’, e 3o, do Código Penal
’ (TJMT, Apelação n. 0003014-83.2017.8.11.0011,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.6.2021; data da publicação: 11.6.2021).

‘
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVA ILÍCITA – CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU – NÃO ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODOS
– 2. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JUIZ SOBRE A AUTORIA – 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A confissão informal do réu durante sua abordagem policial, sem advertência acerca do direito ao silêncio, por si só, não é causa de nulidade da sentença por amparo em prova ilícita, pois, a alegada nulidade tem caráter relativo e, in casu, não foi levantada em momento oportuno, sendo alcançada pela preclusão. Ademais, é entendimento do STF de que ‘(...) O direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal (...)’
(AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014);

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do primeiro, através de robusto acervo probatório, que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante indicadoras da existência do crime e sua autoria; prova testemunhal quanto à confissão informal do réu acerca da traficância, e demais provas, a exemplo, da apreensão sob o domínio do réu, de duas porções de ‘maconha’ (21g) e uma porção de pasta base de cocaína, além de R$ 1.471,00 em dinheiro sem procedência comprovada;

3. Se durante a abordagem policial o agente confessou o crime, e tais declarações serviram como fundamento para a condenação, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, na dosimetria penal;

4. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se o apelante é reincidente e, inclusive, quando da prisão em flagrante estava cumprindo pena em regime semiaberto, havendo, portanto, justo receio de que, uma vez solto, volte a insistir na prática delitiva e ofereça risco à sociedade
’ (TJMT, Apelação n. 0001067-21.2019.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.6.2020; data da publicação: 19.6.2020).

Além disso, não ficou demonstrado o prejuízo, que seria essencial ao almejado reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Portanto,
rejeito
a preliminar
” (Id. n. 164323679).

Nesse contexto, devem ser suprimidas, do acórdão, as referências à preclusão do tema, o que, contudo, não implica o acolhimento da preliminar em comento.

Assim, consideram-se extirpados, da ementa do
decisum
e do voto condutor, respectivamente, os seguintes trechos:

“
Além disso, a natureza dessa nulidade seria relativa, daí por que seria necessário que a defesa exteriorizasse seu inconformismo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
” (Id. n. 164323679).

“
Convém salientar que o inconformismo ora discutido somente foi exteriorizado pela defesa a partir das alegações finais, e não na primeira oportunidade que teve de se manifestar após a ocorrência do alegado vício, que seria a resposta à acusação (Id. n. 114685530), razão pela qual está caracterizado o fenômeno da preclusão.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

‘
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
VALIDADE DA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMPARSA ADOLESCENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E AO ART. 106, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – MÁ VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AOS ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE ALGUNS DOS CRIMES – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – EX OFFICIO, SUBSTITUÍDA A PENA DE RECLUSÃO APLICADA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 PELA DE DETENÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Eventual ausência de advertência ao investigado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio não gera, por si só, nulidade apta a macular a ação penal, mormente quando esta é deflagrada com base em outros elementos de informação colhidos extrajudicialmente. Além disso, a natureza dessa nulidade seria relativa, daí por que seria necessário que a defesa exteriorizasse seu inconformismo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em harmonia com outros elementos probatórios, são idôneos para respaldar a condenação criminal.

A valoração desfavorável dos antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve ter por base condenações definitivas decorrentes de crimes praticados antes do fato delitivo em apuração.

Tratando-se de condenação por múltiplos delitos, o emprego de arma de fogo apenas deve ser utilizado como circunstância judicial desfavorável nas sanções dos crimes que guardem alguma relação com tal emprego.

Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, ordinariamente, na dosimetria da sanção basilar, deve ser aplicada a fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, exigindo-se fundamentação concreta para acréscimos maiores.

Não há falar em aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam que o apenado se dedica às atividades criminosas.

Deve ser retificada ex officio a sentença condenatória quando, em relação ao delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, o juízo de origem aplica ao réu a pena de reclusão, e não de detenção.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a fixação de regime inicial diverso do fechado, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o, alínea ‘a’, e 3o, do Código Penal
’ (TJMT, Apelação n. 0003014-83.2017.8.11.0011,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.6.2021; data da publicação: 11.6.2021).

‘
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVA ILÍCITA – CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU – NÃO ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODOS
– 2. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JUIZ SOBRE A AUTORIA – 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A confissão informal do réu durante sua abordagem policial, sem advertência acerca do direito ao silêncio, por si só, não é causa de nulidade da sentença por amparo em prova ilícita, pois, a alegada nulidade tem caráter relativo e, in casu, não foi levantada em momento oportuno, sendo alcançada pela preclusão. Ademais, é entendimento do STF de que ‘(...) O direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal (...)’
(AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014);

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do primeiro, através de robusto acervo probatório, que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante indicadoras da existência do crime e sua autoria; prova testemunhal quanto à confissão informal do réu acerca da traficância, e demais provas, a exemplo, da apreensão sob o domínio do réu, de duas porções de ‘maconha’ (21g) e uma porção de pasta base de cocaína, além de R$ 1.471,00 em dinheiro sem procedência comprovada;

3. Se durante a abordagem policial o agente confessou o crime, e tais declarações serviram como fundamento para a condenação, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, na dosimetria penal;

4. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se o apelante é reincidente e, inclusive, quando da prisão em flagrante estava cumprindo pena em regime semiaberto, havendo, portanto, justo receio de que, uma vez solto, volte a insistir na prática delitiva e ofereça risco à sociedade’
(TJMT, Apelação n. 0001067-21.2019.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.6.2020; data da publicação: 19.6.2020)
” (Id. n. 164323679).

Por outro lado, no tocante às demais questões, nota-se que os vertentes aclaratórios revelam, tão somente, a insatisfação do embargante com o que decidido por esta Corte no julgamento de sua apelação.

Com efeito, nota-se que a alegação de que não houve pronunciamento deste Tribunal acerca da aventada inobservância, pelo magistrado sentenciante, da norma constante do § 2o, V, do art. 315 do CPP, não merece prosperar, na medida em que constou do voto condutor, nesse particular, o seguinte:

“
I.V – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação para o afastamento de tese defensiva

Aqui, a defesa de
Claudinei
argumenta que a sentença deve ser anulada porque o douto julgador de primeiro grau, ao enfrentar a tese (já discutida) de nulidade do reconhecimento fotográfico, teria se limitado a reproduzir precedente do STJ, incidindo nas hipóteses de ausência de fundamentação previstas nos incisos II a VI do § 2o do art. 315 do CPP, quais sejam ‘
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência do caso; III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V – limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
’.

Todavia, entendo que, dada a singeleza da matéria em questão, o simples fato de o magistrado ter se reportado à orientação da Corte Superior acerca do tema constitui fundamentação suficiente para a rejeição da tese defensiva. Em outras palavras, ao esposar a orientação jurisprudencial de que o rito previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas é meramente recomendatório, o juízo
a quo
, obviamente, concluiu inexistir nulidade no caso concreto.

Não fosse o bastante, o próprio Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que ‘
o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento
’ (STF,
Habeas Corpus
n. 107.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; data do julgamento: 9.8.2011; data da publicação: 5.9.2011).

À luz do exposto,
rejeito
essa preliminar
” (Id. n. 164323679).

Igualmente, em relação à assertiva de que não houve fundamentação para o indeferimento do pedido de anulação da sentença por ter se baseado, segundo o embargante, “
em prova não constante dos autos e obtida de ofício pelo Juízo
”, constou do voto condutor o seguinte:

“
I.VI – Nulidade da sentença por violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa

A defesa de
Claudinei
alega ter sido surpreendida, após a apresentação de suas alegações finais, com a produção de prova
ex officio
pelo magistrado sentenciante, o qual, a fim de infirmar o depoimento prestado em juízo pelo adolescente Alison Uoliver – notadamente, no sentido de que teria sido coagido pelos policiais a delatar os réus –, reportou-se ao laudo pericial de lesões corporais referente ao menor em questão, supostamente juntado aos autos n. 1000506-03.2020.8.11.0025, os quais a defesa diz não ter conseguido consultar, possivelmente por se encontrarem em segredo de justiça.

A respeito desse tema, reputo suficiente utilizar,
per relationem
, os fundamentos empregados pelo Ministério Público em suas contrarrazões:

‘
Ao refutar a tese defensiva de que o adolescente foi agredido pelos policiais para que incriminasse os apelantes, o magistrado apenas citou o laudo de exame de lesão corporal produzido nos autos de apuração de ato infracional, que investigam a conduta delitiva do adolescente Alison Uoliver Pereira Mota nos mesmos fatos destes autos, senão vejamos:

Ao serem ouvidos em juízo, tanto o menor Alisson quanto o menor João Vitor (citado no depoimento de Alisson na Depol) negaram ter entregado as drogas aos acusados, justificando Alison que foi agredido pelos policiais para prestar o depoimento incriminando os acusados, alegação essa que não merece prosperar já que ele estava ACOMPANHADO PELO GENITOR NO MOMENTO DO DEPOIMENTO, tanto mais porque afirma que durante o período em que esteve detido na Delegacia seu pai levava a alimentação, revelando, portanto, que essa sua declaração em juízo é tentativa malsucedida de obnubilar a visão do julgador. Aceitar tal declaração, juntamente com a dos acusados seria manifesta cegueira deliberada, tanto mais porque o LAUDO DE LESÃO CORPORAL do menor juntados aos autos n. 1000506-03.2020.8.11.0025 (fl. 35-38 do mencionado processo tramitando na 2a Vara), NÃO APONTA QUALQUER TIPO DE LESÃO.

Como se vê, a utilização do referido laudo pericial no corpo da sentença não macula o édito condenatório, porquanto ele apenas ratifica os fundamentos do magistrado a quo, os quais, por si só, afastam a credibilidade do depoimento do adolescente em juízo.

No presente caso, não há falar em nulidade da sentença pela simples citação de prova de outro processo, mas tão somente, quando muito, afastar a utilização do laudo pericial, eis que os autos prescindem dele.

Isso porque, a versão da testemunha de que foi violentada pelos policiais não foi comprovado por ela, nem tampouco pela defesa, a quem incumbe provar o que alega, salientando-se que os policiais gozam de fé pública.

Frisa-se as informações questionadas pelos apelantes, utilizadas na sentença condenatória, não são a base para a condenação, sendo certo que há outros elementos aptos a sustentar a condenação deles
’ (Id. n. 133966829, pp. 11-12;
sic
).

Com efeito, nota-se que o laudo pericial em questão foi mencionado pelo douto julgador de primeiro grau em caráter
obiter dictum
, ou seja, como mero argumento de reforço. O que interessa é que a versão narrada pelo adolescente em juízo, de que teria sido agredido pelos policiais, está totalmente dissociada do acervo probatório contido
nestes
autos, patenteando-se, portanto, apenas uma coincidência a circunstância de o laudo pericial produzido no âmbito da apuração do ato infracional atestar a ausência de lesões corporais.

Além disso, não tendo sido demonstrado o prejuízo, não há falar em nulidade nesse ponto, consoante o art. 563 do CPP.

Destarte,
rejeito
a preliminar
” (Id. n. 164323679).

Finalmente, no que diz respeito à alegação de que o acórdão não individualizou a conduta do embargante, conclui-se que os aclaratórios foram opostos com a mera pretensão de ver rediscutido o
meritum causae
, finalidade à qual tal espécie recursal não é vocacionada.

Com efeito, o acervo probatório amealhado em desfavor do embargante foi suficientemente examinado por esta Corte, nos seguintes termos:

“
Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas emana do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2020.83292 (Id. n. 114685516, pp. 5-7), o Termo de Exibição e Apreensão (Id. n. 114685516, p. 25), o Laudo Pericial n. 3.14.2020.66247-01 (Id. n. 126603171) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A fim de evitar tautologia, reporto-me, nesse particular, às irretocáveis ponderações feitas pelo magistrado sentenciante quando da análise dos elementos probatórios encartados nos autos:

‘(...)
a AUTORIA do delito em apuração restou inconteste. Em que pese o acusado
Rodrigo
negar em juízo a autoria delitiva e o réu Gabriel usufruir do direito constitucional ao silêncio por ocasião do seu interrogatório em juízo, noto que ao ser interrogado na Depol, embora tenha negado a propriedade da droga, CONFESSOU ser membro da facção criminosa Comando Vermelho e que DESEMPENHA A FUNÇÃO DE TRANSPORTAR DROGA.

Confira o teor do interrogatório do acusado Gabriel na Depol:

‘Que é membro da organização criminosa Comando Vermelho, há 01 ano e dois meses, começou no serviço somente para transportar a droga e continua no mesmo serviço; Que acontece no dia em que foi abordado pela policia militar havia pedido carona para o Rodrigo, pois estava na cidade de Juina e lá é grande, encontrou com ele na rua e pediu carona; Que duas ruas depois a PM fez a abordagem, revista e liberou, depois a viatura voltou novamente e
RODRIGO
DISSE ‘A POLICIA CORRE’’ (fl. 121/122)

O acusado
Rodrigo
foi interrogado apenas em juízo porque estava foragido na época e negou a imputação, cujo interrogatório revelou inúmeras contradições, desde a resposta sobre quantas pessoas estavam presentes no carro, até sobre quem estava conduzindo o veículo, ora afirmando que estava a pé indo para a casa de seu irmão e depois pediu carona, ora afirmando que pegou o carro emprestado e estava dirigindo o veículo, resposta essa que surgiu após ser indagado sobre o fato do acusado Gabriel ter dito que na verdade foi ele quem pediu carona e não
Rodrigo
.

Já o acusado
Claudinei
usufruiu do seu direito constitucional ao silêncio em ambas as fases processuais.

Embora os acusados tenham negado terem dispensado a droga no terreno baldio, o policial militar Alex Chemppi Brandão ratificou em juízo a sua declaração apresentada na Depol, afirmando, grosso modo, que no dia do fato estava em patrulhamento pelo bairro módulo 06 quando avistou um veículo gol de cor branca em atitude suspeita (ao ver a viatura deram ré no carro e entraram em outra rua), razão por que a equipe iniciou o acompanhamento e ao ser realizada a abordagem e busca pessoal nos ocupantes do veículo, que eram três, nada foi encontrado e por isso foram liberados.

Ocorre que logo em seguida receberam uma denúncia anônima relatando que os indivíduos abordados haviam dispensado sacolas em um terreno em frente sua residência antes de serem abordados pela PM. Diante da informação relata terem retornado ao local informado e lá estando encontraram grande quantidade de droga: 4 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA, totalizando 2 KG (DOIS QUILOS), bem como 2 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, totalizando 150G (CENTO E CINQUENTA GRAMAS).

Após a apreensão da droga, os policiais relatam que novamente receberam ligação de uma moradora noticiando que os indivíduos estavam no terreno em que haviam dispensado as sacolas, razão por que de imediato se deslocaram ao local e os suspeitos empreenderam fuga (ao ver a viatura eles tentaram passar em um terreno baldio no meio do mato para que a viatura não os avistasse, ‘ELES TENTARAM MEIO QUE DAR UMA SUMIDA DA VIATURA’), porém, logo a guarnição conseguiu efetuar a detenção de dois.

Nesse ponto, noto que na primeira abordagem efetuada havia três pessoas no veículo e após a apreensão da droga a polícia localizou nas proximidades apenas dois, qual seja, Gabriel e
Rodrigo
, circunstância indicativa de que o acusado
Claudinei
conseguiu fugir, confirmado o interrogatório do acusado
Rodrigo
em juízo ao afirmar que ao verem a viatura tentaram fugir.

Dias depois (13/04/2020) a Equipe da Força Tática efetuou abordagem do menor Alisson Uoliver Pereira Mota, o qual estava com uma porção de substância análoga a maconha, sendo localizadas em sua residência 500 gramas de maconha, o qual declarou ser ‘lojista’ da Orcrim Comando Vermelho, atendendo pela alcunha de J. K.

O menor declarou na Depol que no dia do fato apurado nestes autos, ou seja, no dia em que a polícia apreendeu a droga que havia sido dispensada por três pessoas em um carro modelo Gol de cor branca, ele auxiliou João Vitor Ribeiro de Oliveira na entrega de dois quilos de maconha e duas porções de pasta base aos acusados
Rodrigo
, Gabriel e
Claudinei da Silva dos Santos
, os quais estavam em um Gol/VW, de cor branca, oportunidade em que os acusados foram reconhecidos pelo menor Alisson, conforme termo de reconhecimento fotográfico constante às fl. 48-53.

Confira o teor do depoimento:

‘Que no dia 23/03/2020, no período da tarde em uma segunda-feira, diz ter sido chamado pela pessoa conhecida como Vitinho para que o declarante ajudasse ele, a entregar drogas para três outros rapazes, sendo que um deles é conhecido como
Nego Delas
; Que Vitinho entrou em contato com o declarante por meio de mensagens de áudio no aplicativo WhatsApp, pedindo AUXÍLIO PARA ENTREGAR CERCA DE DOIS QUILOS DE MACONHA E DUAS PORÇÕES DE PASTA BASE; Que Vitinho passou na casa do declarante de motocicleta, trazendo o entorpecente no interior de uma mochila; QUE ENTÃO SE DESLOCARAM SENTIDO BAIRRO MÓDULO 06, SENDO QUE LÁ SE ENCONTRARAM COM A PESSOA DE
NEGO DELAS
; QUE
NEGO DELAS
SE ENCONTRAVA EM UM VEÍCULO GOL BRANCO COM OUTROS DOIS RAPAZES; QUE O DECLARANTE APENAS VISUALIZOU A ENTREGA DA DROGA, não participando de nenhuma conversa entre VITINHO (VITOR RIBEIRO) E
NEGO DELAS
(
RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS
), E OS OUTROS DOIS RAPAZES QUE ESTAVAM NO CARRO COM
NEGO DELAS
SE TRATAM DE:
CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS
, VULGO NENEM E GABRIEL OLIVEIRA DIAS. (...) (f. 44).

Ao serem ouvidos em juízo, tanto o menor Alisson quanto o menor João Vitor (citado no depoimento de Alisson na Depol) negaram ter entregado as drogas aos acusados, justificando Alison que foi agredido pelos policiais para prestar o depoimento incriminando os acusados, alegação essa que não merece prosperar já que ele estava ACOMPANHADO PELO GENITOR NO MOMENTO DO DEPOIMENTO, tanto mais porque afirma que durante o período em que esteve detido na Delegacia seu pai levava a alimentação, revelando, portanto, que essa sua declaração em juízo é tentativa malsucedida de obnubilar a visão do julgador. Aceitar tal declaração, juntamente com a dos acusados seria manifesta cegueira deliberada, tanto mais porque o LAUDO DE LESÃO CORPORAL do menor juntados aos autos n. 1000506-03.2020.8.11.0025 (fl. 35-38 do mencionado processo tramitando na 2a Vara), NÃO APONTA QUALQUER TIPO DE LESÃO.

Aliás, Alisson afirma que inventou todas as informações repassadas no depoimento inquisitorial, alegação sem sentido já que ele joga luz aos fatos com riqueza de detalhes, esclarecendo como ocorreu a entrega da droga e para quem a entregou (os acusados), cuja sua imaginação ‘acertou’ até mesmo o veículo Gol Branco em que os réus realmente foram abordados.

Além disso, o seu depoimento inquisitorial ele trouxe também informações relevantes sobre um outro crime praticado por Ana Carolina Ribeiro Nunes, vulgo ‘Buga’, em que ela foi presa em flagrante transportando três quilos de drogas que havia sido entregue pelo menor Alison, conforme ele próprio declarou em seu depoimento na Depol (f. 46), o que se confirma pela análise da degravação do celular desta (fatos apurados nos autos sob o n. 1002924-11.2020.8.11.0025). Importante mencionar que Alisson também efetuou o reconhecimento de Ana, o qual consta à f. 53.

No mais, é importante enfatizar que o fato apurado nestes autos se deu no dia 23/03/2020 e o depoimento do menor Alisson ocorreu no dia 13/04/2020, ou seja, mais de vinte dias depois da droga ser apreendida e os acusados serem abordados e depois liberados pela polícia, caindo por terra a alegação do menor de que apanhou para incriminar. Afinal, antes do seu depoimento não havia qualquer conexão entre aquela droga e esse adolescente, cujo nexo surgiu apenas por meio da sua declaração após ele ser apreendido na posse de 500g de maconha.

Em suma, para além da delação do menor na fase inquisitiva, forte e irretocável, a culpa dos acusados é reforçada também pela prova circunstancial quando foram abordados em atitude suspeita e depois reforçada com a delação anônima de que os acusados teriam dispensado a droga antes da abordagem e, logo depois, com a nova delação anônima de que eles estariam novamente no local procurando o que haviam dispensado, oportunidade em que foram abordados novamente em atitudes suspeitas próximo do local onde estava a droga (MAIS DE DOIS QUILOS), quadro corroborado pelo depoimento em juízo dos policiais, aliando-se ainda ao interrogatório inquisitorial do acusado Gabriel que confessou possui a função de transportar droga para a ORCRIM.

(...)

Sobre a retratação do menor, a jurisprudência pondera que a delação extrajudicial prevalece e confere maior credibilidade sobre a retratação judicial quando esta se apresenta divorciada do conjunto probatório, mormente quando inverossímil e fantasiosa.

(...)

Importante mencionar, ainda, que logo após esse fato o acusado Gabriel foi

preso em flagrante (17/05/2020) na comarca de Brasnorte/MT por tráfico de drogas e corrupção de menores (autos sob o código n. 1000371-57.2020.8.11.0100), mas foi liberado e logo após foi novamente preso na comarca de Comodoro no dia 28/05/2020, sob o qual já foi, inclusive, condenado por tráfico e integrar OrCrim (autos sob o n. 1001551-76.2020.8.11.0046). Além disso, ele também já possui outras duas condenações por tráfico na comarca de Lucas do Rio Verde/MT (autos sob o n. 153770 e 163611), uma delas já com trânsito em julgado (153770).

Do mesmo modo, o acusado
Claudinei da Silva dos Santos
possui condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas nos autos sob o código n. 138104 desta comarca de Juína/MT.

Por fim, e não de forma diferente, o réu
Rodrigo Aparecido dos Santos
cumpre pena no executivo de pena sob o n. 2000008- 90.2019.8.11.0099 por condenação pelos crimes de roubo e porte de arma de fogo, bem como possui condenação em primeira instância por crime de furto nos autos sob o código n. 144540 desta comarca.

Assim, levando em conta que o art. 33 da Lei n. 11.343/06 possui vários verbos e, dentre eles, alguns se encaixam perfeitamente nas condutas praticadas pelos réus, tais como ‘tinham em depósito’, ‘transportaram’ e ‘trouxeram consigo’.

Portanto, restou evidenciada também a autoria delitiva dos réus, cujo quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial, de forma que a condenação é medida que se impõe
’ (Id. n. 114686190;
sic
).

A propósito, deve ser salientado que, malgrado Gabriel

tenha permanecido em silêncio ao ser interrogado em juízo, em delegacia, tal acusado confessou que integrava a organização criminosa autointitulada ‘Comando Vermelho’ há mais de um ano, realizando o ‘
serviço
’ de transporte de drogas – embora sustentando que, no dia do fato, estaria apenas de ‘
carona
’ com o apelante
Rodrigo
, alegação esta dissociada da evidência dos autos.

Ademais, observo que
o policial militar Alex Chemppi Brandão, ouvido sob o crivo do contraditório, foi firme em corroborar a narrativa acusatória, bem como as declarações extrajudiciais prestadas pelo adolescente Alison Uoliver, no sentido de que
Rodrigo
,
Claudinei
e Gabriel foram os indivíduos a quem entregou as grandes porções de drogas posteriormente encontradas pelos policiais
.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, e adotando
per relationem
a fundamentação acima transcrita – não impugnada a contento pelos apelantes –, concluo que o acervo probatório não deixa a mínima dúvida de que os acusados cometeram o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória, daí por que mantenho as condenações dos apelantes
” (Id. n. 164323679; destaquei).

Diante do exposto,
acolho em parte
os embargos, sem efeitos modificativos, tão somente para extirpar do acórdão a referência à ocorrência de preclusão no que diz respeito à tese de violação dos direitos constitucionais do informante Alison Uoliver Pereira Mota, mantendo, contudo, a rejeição da referida tese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023